Tribunal: TJMT
Processo: 0029188-15.2012.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029188-15.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO LEITE MARIANO - CPF: 012.689.681-02 (APELANTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LUIZ VICENTE DE SOUZA (ASSISTENTE), MARGARETH MANERICH (ASSISTENTE), AUGUSTO R.R. OLIVEIRA (ASSISTENTE), ARLY BRIANEZE (ASSISTENTE), DORIVAL LUZIA (ASSISTENTE), EDUARDO M. DAROLD (ASSISTENTE), MARCOS GABRIEL (ASSISTENTE), MUNIL DA SILVA TAQUES (ASSISTENTE), WALTER TETILLA (ASSISTENTE), PAULO KOBERIO V. DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Civil e Constitucional. Apelação. Responsabilidade civil de município por demora no atendimento médico. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora no atendimento médico. A responsabilidade do município foi afastada, ao fundamento de que as provas produzidas não são suficientes para determinar que a amputação sofrida pelo autor foi causada por ato ilícito perpetrado pelo município requerido, por meio de seus agentes públicos.

II. Questão em discussão

2. Saber se há provas nos autos suficientes para demonstrar que a instalação da infecção, e as consequentes amputações no membro inferior do autor decorreram da falha na prestação do serviço médico pelos prepostos do município requerido.

III. Razões de decidir

3. Pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

4. Os médicos especialistas em cirurgia vascular, ouvidos como testemunha na audiência de instrução afirmaram que, desde a entrada no Pronto Socorro – ocorrida em 17/04/2011 –, o autor/apelante foi acompanhado por um médico ortopedista, o qual, somente em 27/04/2011, solicitou a avaliação do autor/apelante por um médico cirurgião vascular.

5. À época dos fatos, havia superlotação no Pronto Socorro de Cuiabá, o que corrobora com a tese recursal de que a demora no atendimento por um médico cirurgião vascular contribuiu para que se instalasse a infecção que acometeu o membro inferior do apelante.

6. O município apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente na ausência de nexo de causalidade entre a demora no atendimento médico e o agravamento do estado de saúde do autor/apelante
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para condenar o município/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Tese de julgamento: “Demonstrado nos autos que, após realizar uma cirurgia para correção de fraturas ósseas, a parte autora foi acometida por uma infecção em seu membro inferior, mas somente foi atendido por um cirurgião vascular 10 (dez) dias após a realização da cirurgia, cabia ao município comprovar o fato extintivo do direito, consistente na prestação do serviço médico adequado nos 10 dias que antecederam a referida consulta pelo médico vascular, isto é, que o agravo na saúde da parte autora, e as consequentes amputações de seu membro inferior, não decorreram do atraso no atendimento por um cirurgião vascular, e se não o fez, deve o município ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, eis que presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, CF, art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO LEITE MARIANO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0029188-15.2012.8.11.0041, movida pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedente a pretensão inicial, que visava à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha no serviço prestado, consistente na demora em fornecer um médico especializado na área de cirurgia vascular para atender o autor, quando esteve internado no Pronto Socorro de Cuiabá, após ter sofrido um acidente de trânsito. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Alega o apelante que
“sofreu acidente automobilístico, vindo a ser socorrido pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o PRONTO SOCORRO da Capital, sendo atendido por médico especialista na área de ortopedia, vindo somente após 10 (dez) dias do agravamento do seu estado de saúde, a ser atendido pelo médico especialista do seu caso, isto é, médico vascular”
.

Aduz que a demora no tratamento adequado teve como consequência a alteração no seu estado de saúde, vindo, em razão disso, a ter o seu pé necrosado; que a cada 10/20 dias, um pedaço de sua perna era amputado, período em que vivia a base de morfina e tramal.

Narra que,
“na época do ocorrido (ABRIL/2011), o Pronto Socorro passava por sérios problemas de superlotação e maus tratos aos pacientes, sendo inclusive, matéria de fantástico e denúncia realizada pelo médico atendente revoltado com a situação”
.

Argumenta que há provas capazes de demonstrar que o descaso do apelado causou danos irreparáveis ao apelante, que sofre com a sequelas irreversíveis pelo resto de sua vida.

Assevera que na sentença,
“nada se fala a respeito da intervenção da Defensoria Pública, Ouvidoria do SUS, da denúncia de superlotação realizada pelo médico que atendia na época dos fatos, da matéria jornalística do fantástico, para atendimento ao Apelante, somente com referência os depoimentos testemunhais em benefício do Apelado, deixando claro a parcialidade no julgamento”
.

Sustenta que a prova documental deve prevalecer sobre a testemunhal, nos termos do artigo 443 do CPC.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 232416908).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 236796152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de culpa no serviço prestado, consistente na demora em fornecer um médico especializado na área de cirurgia vascular para atender o autor, quando esteve internado no Pronto Socorro de Cuiabá, após ter sofrido um acidente de trânsito.

Ressai do processo que, no dia 17/04/2011 (Id. 232416841, pág. 33), o apelante sofreu um acidente automobilístico, tendo sido atendido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde, de acordo com o histórico clínico (Id. 232416841, pág. 33):

“Foi submetido a tratamento cirúrgico das fraturas dia 17/04/2011; tratamento cirúrgico de amputação do ante pé esquerdo devido isquemia. Dias 10/05/2011 e 31/05/2011 foi submetido a tratamento cirúrgico de desbridamento. Dia 15/06/2011 foi submetido a tratamento cirúrgico de amputação do membro inferior esquerdo devido isquemia do membro inferior esquerdo. Teve alta hospitalar dia 01/07/2011”.

Extrai-se dos prontuários e solicitações médicas trazidos com a contestação (
Id. 232416841, páginas 110/228)
, que, após se submeter ao ato cirúrgico no dia
17/04/2011
, o autor/apelante:

- permaneceu sendo acompanhado pelo médico Ortopedista Dr. Marcos Gabriel, e por outros médicos sem descrição de especialidade, mas somente em
27/04/2011
, foi atendido pelo médico cirurgião vascular Dr. Eduardo M. Darold (pág. 145);

- foi atendido pelo cirurgião vascular, Dr. Augusto R. R. Oliveria, no dia
04/05/2011
, quando foi diagnosticado com
“Gangrena do Antepé”
(pág. 110);

- no dia
05/05/2011
, o autor foi encaminhado pelo médico Dr. Augusto R. R. Oliveria com urgência para realizar cirurgia de amputação do pé esquerdo (pág. 111);

- no dia
15/06/2011
, o autor/apelante foi encaminhado pelo médico Dr. Augusto R. R. Oliveria para se submeter ao procedimento cirúrgico de “amputação de membro inferior esquerdo” (págs. 120/118);

Ainda, conforme Requerimento de Serviços Funerários juntado no Id. 232416841, pág. 25, no dia
07/07/2011
, o autor se submeteu a uma
terceira amputação
, desta vez da “tíbia esquerda”.

Ao proferir a sentença recorrida, o Juízo singular julgou improcedente a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“[...]

Analisando minunciosamente as provas juntadas aos autos, bem como os depoimentos prestados pelos médicos na audiência de instrução em julgamento, verificou-se, ao fim da instrução, a impossibilidade em determinar que a amputação sofrida pelo autor foi causada por ato ilícito perpetrado pelo requerido, por meio de seus agentes públicos.

Isso porque
os médicos especialistas arrolados como testemunhas pelo requerido foram categóricos ao afirmar que não há como afirmar, com certeza, que o fato de o autor não ter sido prontamente atendido por um cirurgião vascular fora determinante para o agravamento da saúde do paciente e posterior amputação de seus membros
.

Ademais, ao serem questionados pela procuradora do autor quanto à necessidade da realização de diversas amputações, foi informado que o procedimento é comum e que objetiva preservar o máximo possível o membro e o tecido amputados e pode ocorrer mais de uma vez, de acordo com a necessidade de cada paciente.

Foi esclarecido, também, que os procedimentos adotados inicialmente independeriam do atendimento de um cirurgião vascular, tais como limpeza das feridas, atendimento pelo ortopedista e posterior encaminhamento à cirurgia
.

Sendo assim, o autor não logrou êxito em comprovar o erro médico e a consequente responsabilização civil do Município, elemento imprescindível para a configuração do dano moral pleiteado [...]”.

Nas razões recursais, o autor/apelante defende, em suma, que há provas documentais nos autos capazes de demonstrar que o descaso do apelado lhe causou danos irreparáveis.

Neste particular, razão lhe assiste.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, extrai-se do termo de audiência de instrução que os médicos especialistas em cirurgia vascular, Dr. Eduardo Mulinari Darold e Dr. Augusto Ricardo Regis de Oliveira, foram ouvidos como testemunhas; ambos afirmaram que, desde a entrada no Pronto Socorro – ocorrida em
17/04/2011
–, o autor/apelante foi acompanhado por um médico ortopedista, mas que o cirurgião vascular Dr. Eduardo M. Darold, somente em
27/04/2011
, teve ciência do estado de saúde do autor/apelante, porque apenas nessa data a avaliação do autor por um médico cirurgião vascular foi solicitada pelo médico ortopedista.

Nesse passo, conclui-se que as provas testemunhais não são aptas a demonstrar que o autor/apelante recebeu o tratamento médico adequado nos 10 dias que antecederam a consulta realizada no dia 27/04/2011, pelo médico cirurgião vascular Dr. Eduardo M. Darold.

Não é de se olvidar, por outro lado, o fato público e notório de que, à época dos fatos, havia superlotação no Pronto Socorro de Cuiabá, o que, aliado às informações contidas nos prontuários médicos trazidos com a contestação, corrobora com a tese recursal de que a demora no atendimento por um médico cirurgião vascular contribuiu para que se instalasse a infecção que acometeu o membro inferior do apelante, e que resultou nas 3 amputações.

Logo, o município apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente na ausência de nexo de causalidade entre a demora no atendimento e o agravamento do estado de saúde do apelante.

Presentes, pois, o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil do município apelado.

O dano moral se mostra evidente, na medida em que o autor/apelante foi submetido a 3 amputações, em razão de uma infecção em seu membro inferior ocasionada pela demora no atendimento por um médico cirurgião vascular, situação que é apta a atingir a sua honra e imagem, de modo a ofender a sua dignidade.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos ao autor, afigura-se razoável fixar o valor da indenização em R$20.000,00 (vinte mil reais), merecendo, pois, ser provido o apelo.

O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença recorrida, a fim de julgar procedente a pretensão inicial, para condenar o município/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024